Tribunal: STF
Processo: SS 5682
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de segurança. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Bodó para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte determinou o repasse de duodécimos relativos ao exercício financeiro 2023 à Câmara Municipal na forma prevista na lei orçamentária anual.



    2. Na origem, a Câmara Municipal impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Bodó, em que pleiteou a complementação de valores relativos aos duodécimos, que teriam sido repassados em valor inferior ao previsto na lei orçamentária anual no exercício financeiro 2023. O juízo de primeiro grau deferiu liminar, determinando à autoridade coatora que realizasse os repasses dos recursos “na forma prescrita na lei orçamentária anual do Município (Lei Municipal nº 312/2022), e não com base na receita efetivamente arrecadada no exercício anterior”. Contra essa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento. A relatora indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a esse recurso.



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Município alega que a manutenção da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Entende que, de acordo com o art. 29-A, I, da Constituição, o cálculo dos duodécimos deve considerar a soma da receita tributária e das transferências constitucionais realizadas no exercício financeiro anterior, e não o valor previsto na lei orçamentária anual.



    4.  A Câmara Municipal apresentou contestação. Sustenta que: (i) há direito líquido e certo ao repasse do duodécimo na forma estabelecida na lei orçamentária anual; (ii) a retenção dos duodécimos pelo Poder Executivo é prática abusiva; e (iii) o Município não comprovou a alegada ausência de arrecadação que justificaria o repasse a menor no exercício financeiro em questão.



    5. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento da medida, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    “Suspensão de Segurança. Lei Orçamentária Anual. Repasse a menor de duodécimos ao Poder Legislativo Municipal. Determinação de complementação do valor pelo Poder Executivo Municipal. Precedente semelhante com juízo de improcedência do pedido de suspensão.“



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    “Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.”



    8. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.  



    9. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou o repasse de duodécimos à Câmara Municipal na forma prevista na lei orçamentária anual. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.  



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.  



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente